Tribunal: TJDFT
Processo: 0723582-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723582-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIEL TOME PALACIO AGRAVADO: BANCO CREFISA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Repetição de Indébito – Bloqueio de Crédito em Conta Corrente – Salário-Maternidade – Dilação Probatória – Risco de Dano Grave – Inexistência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretensa. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. No caso concreto, a parte autora objetiva, em sede de tutela de urgência, o deferimento de medida liminar para determinar que o banco agravado se abstenha de realizar quaisquer descontos, compensações ou retenções sobre os valores creditados na conta bancária da requerente, especialmente aqueles oriundos de benefício previdenciário, sob pena de fixação de multa diária. Narra que a instituição financeira reteve, de forma indevida, valores que somam aproximadamente R$ 4.988,36 (quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), quantia que deveria ter sido integralmente destinada à sua subsistência de sua família, já que provenientes do recebimento do salário-maternidade creditado pelo INSS. Afirma que, para além de restar comprovado a indevida constrição, há risco de dano, porquanto a manutenção da Decisão de indeferimento acarretará prejuízos à agravante, na medida em que ficou privada de utilizar a referida quantia. Compulsando os autos de origem, verifico que, de fato, os extratos bancários juntados comprovam a retenção dos valores creditados na conta da agravante pelo banco, ao passo que o histórico de créditos do benefício previdenciário demonstra que o benefício foi pago de 10/12/2024 (DIB) a 8/4/2025 (DCB), tendo sido o último crédito depositado em 29/4/2025. Numa análise perfunctória, reputo que o acervo fático-probatório produzido pela parte autora revela-se insuficiente para concluir, em juízo de cognoscibilidade sumária, a ilegalidade dos descontos efetuados na conta da agravante. Ao que interessa ao exame da antecipação da tutela recursal, a ausência da juntada dos instrumentos contratuais enfraquece a narrativa autoral, a qual, nessa fase processual, aponta-se frágil, o que exige apuração acurada, com a devida instrução processual, oportunizando-se o contraditório e ampla defesa. Não vislumbro, igualmente, evidenciado qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, levando-se em conta que todos os créditos provenientes do salário-maternidade já foram pagos integralmente pelo INSS, sendo descabido o pedido de abstenção do desconto quanto a tais verbas de natureza alimentar. A restituição das cifras configura-se, portanto, questão meritória, a ser analisada em cognição exauriente. Com efeito, ao menos para mim, o juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante, uma vez que a recorrente não conseguiu comprovar, de plano, os requisitos necessários capazes de justificar a intervenção do Poder Judiciário nesta fase processual. Desta feita, ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o indeferimento é a solução a ser dada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator